Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-59.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDINALDO CORREIA SANTOS - CPF: 962.932.251-04 (RECORRENTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.715.615/0001-60 (RECORRIDO), NABIL EL BIZRI - CPF: 344.476.286-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO MEDIANTE FRAUDE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 52 DO CPC. PLEITO PARA ANULAÇÃO DE DÉBITOS AUTUADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. NECESSIDADE DE BAIXA DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES INCIDENTES SOBRE O VÉICULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A presente ação foi ajuizada em face do Estado de Minas Gerais para discussão de débitos de IPVA em relação a veículo adquirido mediante fraude em nome do Autor, o que deu ensejo ao protesto de seus dados decorrente da inadimplência da CDA no
01000602287
.

2.

Preliminar incompetência territorial. Afastada.

3.

Ao limitar o entendimento do que dispõe o artigo 52 do CPC, que traz uma prerrogativa processual em favor do cidadão, esvazia-se o próprio sentido da norma que busca conferir maior acessibilidade à jurisdição ao permitir que o Autor litigue em seu próprio domicilio.

4.

Com efeito, a fraude efetuada em nome do Recorrido, relativa à aquisição do veículo em questão mediante a formalização de contrato de financiamento, é incontroversa nos autos.

5.

Em consequência, impositiva a determinação de desvinculação do nome do Recorrido e do automóvel, com a consequente anulação de todos os débitos eventualmente pendentes, conforme reconhecido na origem.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória de lançamento fiscal ajuizada por Edinaldo Correia Santos em face do Estado de Minas Gerais. Em síntese o Autor informa que foi surpreendido com o protesto decorrente de autuação do veículo motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa HBV 1695, emplacamento na cidade de Monte Sião/MG, tendo o protesto origem na CDA no 01000602287, com emissão em 28/10/2016, sacador Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 688,10, decorrentes de débitos de IPVA.

Sustenta que nunca residiu no Estado de Minas Gerais, tampouco celebrou contrato de financiamento para aquisição da referida motocicleta, assim, o veículo que deu ensejo aos débitos questionados foi adquirido mediante fraude de terceiro, não subsistindo qualquer responsabilidade do Autor no que tange ao adimplemento dos débitos tributário de bem que jamais foi de sua propriedade.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, confirmo a decisão concessiva de tutela antecipada e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para determinar a exclusão do nome do autor do CADIN-MG quanto aos débitos referentes ao veículo:

Motocicleta Marca/modelo Honda/CG 125 Fan, COR PRETA ano/fabricação 2008/2008, a gasolina, chassi no 9C2JC30708R169989, placa HBV1695.

Decreto a nulidade do débito fiscal de cobrança de IPVA em nome do autor referente ao veículo acima citado.

Para dar efetividade aos comandos desta sentença, determino após seu trânsito em julgado:

I) seja oficiado diretamente o DETRAN-MG para que proceda à baixa do nome do Requerente como proprietário do aludido veículo, encaminhando-lhe cópia desta sentença, bem como proceder a inserção de lançamento de impedimento de restrição total a este veículo;

II) seja oficiada diretamente a AGE para que proceda ao cancelamento de eventual crédito inscrito em dívida ativa em nome do Requerente relativo ao veículo indicado acima, devendo ser remetida cópia desta sentença para as devidas providências e ainda a inserção de impedimento nos registros fiscais do autor, para que não haja qualquer lançamento em face do mesmo decorrente do veículo em apreço.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.

O Estado de Minas Gerais apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais suscita preliminarmente a incompetência do juízo da comarca de Sinop/MT para julgamento da causa em que figura outro estado da federação no polo passivo da lide. Sustenta que o artigo 52 do Código de Processo Civil só se aplica se o domicílio do Autor for dentro da jurisdição territorial do Estado contra o qual litigará. No mérito, sustenta a regularidade da cobrança do IPVA e, por consequência, do protesto realizado em nome do Autor.

Ao final requer seja acolhida a preliminar arguida, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 71093129.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021